Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-94.2016.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003036-94.2016.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]

Relator:
EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0002-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0002-16 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO IMPRETRADO PELA IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA, E PROVEU O AGRAVO INTERNO IMPRETRADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DA 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – TRÂNSITO EM JULGADO E IMPOSSIBILIDADE DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – TEMA NÃO DEBATIDO NA DEMANDA DE ORIGEM – ERRO DE FATO – DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

1. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

2. O campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão. Em outras palavras, o cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate, o que não se deu no caso em julgamento.

3. Ao tratar do erro de fato, autorizativo para ajuizamento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse erro ‘pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele’ (AgInt no AREsp 2021377/PR – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022).

4. Os
honorários advocatícios devem ser fixados
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. contra o ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência da decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Rescisória (Id. 20106482).

Aduz a existência de documento novo, apto para ajuizamento da rescisória, considerando que jamais foi oportunizada sua apresentação em juízo.

Argumenta a nulidade do acórdão rescindendo, por violação expressa do art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 37 da Lei nº 9.430/96 e art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Narra que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória é superior ao valor da mercadoria, caracterizando confisco.

Discorre sobre a ocorrência de erro de fato, pois foi multada pelo suposto extravio de 26.291 notas fiscais, porém o cálculo se deu a partir de certidão que informa tão somente 15.875 notas autorizadas para impressão. Afirma a existência de diferença de 12.500 notas que sequer foram autorizadas para impressão, porém foram incluídas como extraviadas.

Narra que a sentença rescindenda utiliza de acórdão paradigma equivocado, restando caracterizado grave erro material.

A pretensão recursal se volta para exercício do juízo de retratação e, subsidiariamente, provimento do Agravo Interno.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do Agravo Interno (Id. 26546481).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno contra IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. contra a decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito (Id. 19774990).

Sustenta, em apertada síntese, que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer ao previsto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal se volta para reajustar o percentual de honorários advocatícios.

Em contrarrazões IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 23687956).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 123262999).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADEMAR SANTANA FRANCO, OAB/MT 4255-O.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

De início é necessário um esclarecimento, visando à correta compreensão da matéria em julgamento.

A empresa IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. ingressou com Ação Rescisória contra o ESTADO DE MATO GROSSO sustentando, objetivamente, os seguintes fatos: i) a sentença rescindenda violou expressamente os art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 37 da Lei nº 9.430/96, considerando que localizou as notas fiscais e não foi dado oportunidade para apresentação; ii) a multa se refere ao extravio de 26.291 notas fiscais, porém consta certidão que aponta autorização para impressão de 15.875 notas; iii) a natureza confiscatória da multa aplicada; iv) a sentença rescindenda utilizou acórdão paradigma equivocado.

Consta da decisão monocrática (Id. 3138579), que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito, argumentação no sentido de que desde a demanda de origem a Autora, ora Agravante, já defendia a existência das notas fiscais tidas como extraviadas, sem, contudo, apresentá-las em momento oportuno. Em relação a literal violação da lei, considerou que não admite seu uso como sucedâneo recursal. Assim, concluiu pela extinção da Ação Rescisória, conforme se vê do dispositivo:

Assim, diante de todo o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante o seu descabimento, com fulcro no artigo 485 IV, do CPC, restando prejudicado o agravo interno. Por conseguinte, revogo as benesses da justiça gratuita concedida ao autor.

Dessa decisão, a empresa IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. interpõe o presente Agravo Interno (Id. 20106482) em relação ao qual passamos a sua análise.

O primeiro ponto, objeto da irresignação recursal, se refere à existência de documento novo, apto para ajuizamento da rescisória, ao argumento de que jamais foi oportunizada sua apresentação em juízo.

O art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, prevê:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Ao comentar esse artigo, Cássio Scarpinella Bueno afirma:

Situação também relacionada à prova que autoriza a rescisória está no inciso VII do art. 966. A referência, aqui, é à prova nova obtida após o trânsito em julgado. Neste caso, o próprio dispositivo exige que a existência da prova seja ignorada pelo autor (e cuja descoberta altera o prazo para a rescisória, como se lê do § 2º do art. 975) ou que ele dela não faça uso no processo originário, em que foi proferida a decisão que pretende ver rescindida. Em qualquer um dos casos, a prova nova tem que ter o condão de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ou mais benéfico ao autor do que o concedido pela decisão rescindenda.

(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 4ª edição, p. 1031)

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO AUTORAL. DESENHO ARTÍSTICO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. MARCA MISTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. DOCUMENTO NOVO.
1. Na origem, trata-se de ação de reconhecimento de paternidade de obra artística que objetivava, além da anulação dos registros efetuados perante a Escola de Belas Artes e o INPI, a exclusão da obra artística da marca mista de sociedade empresária e o recebimento de indenização por danos morais e materiais.
2. Acórdão rescindendo que afastou o direito à indenização ao fundamento de que, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco equilibrino (desenho estitilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor, trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa, com o devido registro no INPI.

3. Em ação rescisória, a ausência de formulação do pedido relativo ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente.
Precedentes.
4. São sujeitos aptos a integrar o polo passivo da ação rescisória aqueles que integraram a relação jurídica original e seus sucessores.

5. O prazo para a propositura de ação rescisória é regido por regra especial de decadência, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a viabilidade da ação rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da literalidade da norma jurídica.

7. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos.

8. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

9. Ação rescisória improcedente.

(AR 5254/SP – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 11.5.2022) (Destaquei)

Como se constata, o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, no art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido.

No caso dos autos, conforme bem demonstrado pela decisão monocrática, o acórdão rescindendo considerou que foi oportunizado a então parte Autora a produção das provas:

Infere-se dos documentos de fls. 160/3545, vol. I e II, a existência de procedimento administrativo (informação fiscal e auto de infração), no qual foi devidamente oportunizada a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, porquanto embora a apelante assevere sua intimação, por meio de edital, para apresentar a documentação exigida pelo fisco, o certo é que não lhe foi cerceado apresentar tal documentação no procedimento em referência, máxime porque foi intimada para apresentar defesa inicial (fls. 202/203, vol. II).

Aliás, a empresa/recorrente desde a referida defesa inicial (fls. 205/207, vol. II), limitou-se a afirmar o encerramento de suas atividades, inclusive, em sede de pedido de reconsideração a fls. 239/240, vol. II, além de salientar a não ocorrência dos extravios documentais, ainda, deixou de apresenta-los, sob o argumento de que decaiu o direito do fisco a tal exigência.

Desse modo, verifica-se que a inscrição tributária em comento foi precedida do devido processo legal (administrativo), conforme incisos LIV e LV, do artigo 5º, da CF/88, e restando demonstrada a intimação da contribuinte no referido procedimento fiscal, não há que se falar em sua nulidade e em extinção da respectiva execução fiscal.

(Id. 3138579)

Disso decorre, de forma cristalina, que o Agravante tinha, desde a época de tramitação do Embargo à Execução, os mencionados documentos. É possível afirmar, frente a isso, que não se trata de documento obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, de que não pôde fazer uso.

Por sua vez, o Agravante argumenta a nulidade do acórdão rescindendo, por violação expressa do art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 37 da Lei nº 9.430/96 e art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Narra que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória é superior ao valor da mercadoria, caracterizando confisco. Aduz que a sentença rescindenda utiliza de acórdão paradigma equivocado, restando caracterizado grave erro material.

Em relação à violação manifesta de norma jurídica, dispõe o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Essas matérias, porém, não foram objeto do acórdão rescindendo, de forma que a pretensão autoral se volta para inovar a discussão, trazendo matéria nova para debate.

O campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão. Em outras palavras, o cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate, o que não se deu no caso em julgamento.

Nesse sentido, o Ministro Mauro Campbell Marques, ao relatar o Agravo Interno nº 1989083-RS, julgado em 9.8.2022, considerou que ‘a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que mostra-se inviável o pedido de rescisão com base em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento no processo originário’.

Sobre o tema, a jurisprudência:

(...)

5.
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado
.

5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.
6. Recurso especial improvido.

(REsp 1749812/PR – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.9.2019) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE (A DESPEITO DA DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA).

1.
Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/11/2013) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que a Ação Rescisória somente pode alcançar questões albergadas pela coisa julgada, considerando que este meio de desconstituição da sentença é inviável quando a matéria tratada na demanda rescisória não fez parte do conteúdo do
decisum
rescindendo.

O Agravo Interno também d
iscorre sobre a ocorrência de erro de fato, pois foi multada pelo suposto extravio de 26.291 notas fiscais, porém o cálculo se deu a partir de certidão que informa tão somente 15.875 notas autorizadas para impressão. Afirma a existência de diferença de 12.500 notas que sequer foram autorizadas para impressão, porém foram incluídas como extraviadas.

O art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, prevê:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Ao tratar do erro de fato, autorizativo para ajuizamento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse erro ‘pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele’ (AgInt no AREsp 2021377/PR – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022).

Marinoni, Mitidiero e Arenhart, ao tratarem de erro de fato, consideram:

Portanto, a admissão da ação rescisória nesse caso é subordinada aos seguintes requisitos: i) que a sentença esteja baseada em erro de fato; ii) que esse erro possa ser apurado independentemente da produção de novas provas; iii) que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes; e iv) que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato. Se o fato foi
objeto de cognição mediante prova (ou seja, de valoração)
no curso do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, não cabe ação rescisória. (Novo Curso de Processo Civil – v. 2, p. 591)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
leciona
n
d
o
sobre o assunto, afirmam que ‘devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo’
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
,
9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 681)
.

Esse é o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira:

Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º).

(Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149)

No caso em julgamento, observo que o Relator, no julgamento do Recurso de Apelação, argumentou:

Na hipótese, a abrangência dos registros mercantis averiguados e confrontados com a certidão de fl. 166, vol. I emitida pela Exatoria Estadual de Nobres que, aliás, atestou autorização à apelante para impressão de documentos fiscais, constatou, em síntese, as seguintes irregularidades: - extravio de 26.291 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e um) documentos fiscais; - falta de notas fiscais ali especificadas e de recolhimento de ICMS, cuja apuração se deu por arbitramento ante a sua não apresentação;

Neste aspecto, a empresa/apelante é quem deveria provar a não utilização das notas fiscais autorizadas para impressão, situação que o eximiria do pagamento do tributo porquanto inexistente o fato gerador, o que não aconteceu no caso em comento.

Sucede, que a própria recorrente, surpreendentemente, nega o extravio em sede de Procedimento Administrativo Tributário, porém, não apresenta qualquer prova de que as notas fiscais não foram emitidas.

É certo, portanto, que se deu expresso pronunciamento acerca do extravio de 26.291 notas fiscais, sendo certo que essa linha argumentativa, utilizada no curso do raciocínio para formação do juízo, impede a rediscussão via ação rescisória.

De outro norte, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno sustentando, em apertada síntese, que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer ao previsto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática, ao extinguir a Ação Rescisória, não fixou honorários advocatícios, sendo interposto inicialmente Embargo de Declaração que foi acolhido para fixar seu valor em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 16134461).

Dispõe o art. 85, § 3º, incisos I à V, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O § 8º do mencionado artigo prevê:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Disso se extrai que os honorários advocatícios devem ser fixados
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Esse, porém, não foi o caso dos autos, em que os honorários advocatícios foram fixados de forma equitativa fora das hipóteses do § 8º do art. 85.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1076 fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conclui-se que o Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO merece provimento para fixar os honorários advocatícios escalonadamente em 10% sobre o valor da causa na primeira faixa (art. 85, § 3º, I), 8% sobre o valor da causa na segunda faixa (art. 85, § 3º, II), 5% sobre o valor da causa na terceira faixa (art. 85, § 3º, III), 3% sobre o valor da quarta faixa (art. 85, § 3º, IV) e 1% sobre o valor da causa na quinta faixa (art. 85, § 3º, V).

Com essas considerações: i)
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.; ii)
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO para fixar os honorários advocatícios na forma da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS O RELATOR DESPROVER O AGRAVO INTERNO, PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior:

(...)

Trata-se de Agravo Interno interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência da decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Rescisória (Id. 20106482).

Aduz a existência de documento novo, apto para ajuizamento da rescisória, considerando que jamais foi oportunizada sua apresentação em juízo.

Argumenta a nulidade do acórdão rescindendo, por violação expressa do art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 37 da Lei nº 9.430/96 e art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Narra que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória é superior ao valor da mercadoria, caracterizando confisco.

Discorre sobre a ocorrência de erro de fato, pois foi multada pelo suposto extravio de 26.291 notas fiscais, porém o cálculo se deu a partir de certidão que informa tão somente 15.875 notas autorizadas para impressão. Afirma a existência de diferença de 12.500 notas que sequer foram autorizadas para impressão, porém foram incluídas como extraviadas.

Narra que a sentença rescindenda utiliza de acórdão paradigma equivocado, restando caracterizado grave erro material.

A pretensão recursal se volta para exercício do juízo de retratação e, subsidiariamente, provimento do Agravo Interno.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do Agravo Interno (Id. 26546481).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno contra IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. contra a decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito (Id. 19774990).

Sustenta, em apertada síntese, que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer ao previsto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal se volta para reajustar o percentual de honorários advocatícios.

Em contrarrazões IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA. discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 23687956).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 123262999).

É o relatório.

(...)

O ilustre Relator proferiu voto no sentido de dar provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatíciosescalonadamente em 10% sobre o valor da causa na primeira faixa (art. 85, § 3º, I), 8% sobre o valor da causa na segunda faixa (art. 85, § 3º, II), 5% sobre o valor da causa na terceira faixa (art. 85, § 3º, III), 3% sobre o valor da quarta faixa (art. 85, § 3º, IV) e 1% sobre o valor da causa na quinta faixa (art. 85, § 3º, V) e negar provimento ao recurso interposto por MINERAÇÕES LTDA.

Ante a complexidade da matéria, pedi vista dos autos para melhor compreensão da lide.

Inicialmente, imperioso memorar que o Fisco Mato-grossense ajuizou contra a Recorrente, a ação de execução fiscal nº 74-50.2001.811.0030 (Cód. 4271), objetivando o recebimento de crédito tributário no montante de R$ 116.578.795,00 (cento e dezesseis milhões quinhentos e setenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais), consoante CDA acostada no Id. 210058 - Pág. 1, em razão das seguintes infrações:

1- OPERAÇÕES NÃO ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS – deixou de recolher, no prazo regulamentar, ICMS, referente as operações não escrituradas nos Livros Fiscais, apuradas por meio de Levantamento Fiscal;

2- FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – deixou de exibir à autoridade fiscalizadora, os documentos requisitados por meio do Termo de Início de ação fiscal.

Após a citação, a Agravante opôs embargos à execução nº 1071-57.2006.811.0030, alegando, em síntese:

(i) nulidade do Auto de Infração n. 54.747 e respectivo título executivo (CDA n. 001482/00-A), ao fundamento de que a intimação do contribuinte, ora recorrido, teria sido irregular no Processo Administrativo Tributário (PAT);

(ii) decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário nele materializado, tendo em vista que entre a cisão da empresa e o lançamento tributário teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos, o que teria violado o art. 195, § único, do CTN; e

(iii) caráter confiscatório da multa aplicada pela autoridade fiscal por meio do Auto de Infração n. 54.747.

Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A referida sentença transitou em julgado em 23-3-2015, motivando a propositura da presente ação em 14-11-2016, dentro do prazo legal.

Na inicial da ação rescisória, a Agravante alega que foi autuada na data de 12 de setembro de 1996, conforme Auto de Infração e Imposição de Multa nº 54747, para pagamento do crédito tributário proveniente de multa por extravio de Notas Fiscais e ICMS arbitrado mais acréscimos, referentes a notas fiscais extraviadas.

Ressalta que, a autuação do fisco foi resultado de fiscalização de encerramento de atividades (pedido de baixa) que foi solicitada pela própria autora em 13 de fevereiro de 1996, visto que a empresa estava sem atividade há mais de 05 anos.

Anota que, em 31 de dezembro de 1990, a empresa matriz realizou uma cisão parcial e a empresa que era uma filial, foi transferida para uma nova empresa, a qual continuou as atividades e permanece até hoje.

Afirma que, a situação mais agravante que acabou por gerar o auto de infração foi que o fiscal não conseguiu intimar a empresa para apresentação dos documentos, pois ela já estava sem atividade, impossibilitando-a de entregar tais documentos, por jamais ter sido devidamente intimada.

Expõe que, foi multada por, supostamente, ter extraviado 26.291 (vinte e seis mil e duzentas e noventa e uma) notas fiscais, quantidade esta calculada a partir de certidão emitida pela exatoria local, conforme transcrito no auto de infração, certidão esta que aponta tão somente 15.875 (quinze mil e oitocentos e setenta e cinco) notas autorizadas para impressão, isto é, uma diferença de 12.500 (doze mil e quinhentas) notas que sequer foram autorizadas para impressão, porém, foram incluídas como extraviadas.

Assevera, ainda, que, as notas exigidas pela fiscalização são todas as notas confeccionadas pela autora desde sua constituição no ano de 1981, todas já prescritas e sem necessidade de guarda, conforme os dispositivos legais que determinam a guarda por tão somente 05 anos.

Argumenta, também, que, o produto que era comercializado pela autora tem um valor atual de mercado de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) a tonelada, o que em média daria um valor de R$ 1.127,00 (um mil cento e vinte e sete reais) por nota, enquanto a multa por suposto descumprimento de obrigação acessória é maior que o valor da mercadoria, a qual, afirma ser isenta de ICMS.

Destaca que, a presente ação visa rescindir a sentença de mérito proferida em sede de Embargos à Execução, que considerou válida a CDA nº 1482/2000.

Assegura que, ao prolatar a sentença objurgada, o juízo
a quo
deixou de observar que ao tempo em que foi exigido a apresentação das notas fiscais já haviam se passados mais de 05 (cinco) anos da cisão da empresa, uma vez que o auto de infração que originou a CDA é datado de 06 de agosto de 1996,
em razão disso alega que houve manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC).

Assegura, ainda, que, inobstante ao decurso de tempo entre a cisão da empresa e a solicitação de apresentação dos referidos documentos fiscais (notas fiscais) a empresa não conseguiu encontrar em tempo hábil os referidos documentos, vez que caso houvessem sido localizados jamais seriam omitidos pela empresa e, pior, sequer teve oportunidade de apresentar os referidos documentos, pois jamais foi notificada validamente a apresentá-los, caso houvesse tido oportunidade, teria envidado esforços a encontrá-los e jamais omitiria, vez que fazem prova de que nada deve a empresa e, ainda, prova caráter de verdadeiro confisco a multa aplicada e mantida pela r. sentença rescindenda.
Porém, ao realizar uma mudança em um de seus depósitos foram encontrados os referidos documentos.

Com isso, afirma que obteve posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, da qual não pôde fazer uso oportunamente
(art. 966, inciso VII, CPC).

Por fim, declara que sua irresignação se deu ao fundamento
de ter havido violação literal à disposição de lei, bem como devido à obtenção de prova nova,
nos termos do art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida pela eminente Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues para suspender a Ação de Execução Fiscal nº 74-50.2001.811.0030 (Cód. 4271), até que seja decidida a questão de mérito pelo colegiado.

Entendeu a Relatora que:

(...) Em princípio, constata-se indícios da violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC) e prova nova, a qual só foi verificada após o trânsito em julgado da decisão invectivada, possível de assegurar pronunciamento favorável à autora (art. 966, VII, do CPC).

No caso em tela, até prova em contrário, ao ser prolatada a sentença não foi observado que ao tempo em que foi exigida a apresentação das notas fiscais que deram origem ao auto de infração (CDA), objeto da demanda, já haviam se passados mais de 05 (cinco) anos da cisão da empresa, ou seja, a uma análise perfunctória da questão, já tinha ocorrido a prescrição do crédito - cisão da empresa: 31.12.90, auto de infração: 06.08.96.

Não obstante o exposto, somente quando da análise do mérito se fará um exame mais consistente quanto ao direito perquirido. Entretanto, prima facie vislumbra-se nos autos a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), já que há possibilidade de rescisão da sentença guerreada.

No tocante ao perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), este é evidente - até porque, a autora se vê executada como devedora de astronômica cifra por conta de uma suposta obrigação acessória e sem prejuízo algum ao erário. Ademais, efetuado o pagamento de tal verba, bastante dificuldade encontrará a requerente para reaver a importância correspondente, sendo certo o dano a que se submeterá.

De outro canto a reversibilidade da medida também se mostra presente, uma vez que a ré, se vencedora na lide, poderá concluir a ação de execução, uma vez que a execução fiscal se encontra garantida quando da interposição dos embargos à execução. (...)

Contra a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno, apresentando o processo administrativo na integra, que ensejou a retratação da ilustre Desembargadora, nos seguintes termos:

(...) ao contrário do analisado em sede liminar, diante dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso nesta oportunidade, observo que o registro/averbação da sucessão empresarial na Junta Comercial e DNPM foi feito em 30.01.1991 (id. 398150), transcorridos mais de 15 dias da assinatura da alteração social da empresa, portanto, esta não se ateve à regra prevista no art. 10, item 2, do Código Comercial vigente à época.

Assim, no que tange ao termo inicial da decadência, pelo menos a uma análise superficial que esta fase admite, é de se anotar que, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento, e cujo contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Dessa forma, no caso em análise, o prazo decadencial das obrigações tributárias assessórias descumpridas em 1991, só tiveram início em 1992, ou seja, inicia-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que deveria ou poderia ter sido efetuado o lançamento.

Então, a uma análise perfunctória dos fatos, o termo inicial do prazo decadencial teria seu início em 1º.01.1992, findando-se em 31.12.1996. De outro norte, a questão aventada pela empresa agravada na peça de interposição da ação rescisória, concernente à prescrição das notas fiscais exigidas pela fiscalização, é matéria que demanda maiores critérios na análise, diante disso será ponderada por ocasião do julgamento meritório.

De mais a mais, a presunção de veracidade é relevante em favor do Estado de Mato Grosso, haja vista a existência do título perseguido - CDA nº 001482/00-A (art. 204, CTN), bem como em razão da própria coisa julgada nos autos dos embargos à execução. Obviamente que a obtenção da tutela pretendida reclama a presença dos requisitos genéricos do
fumus boni iuris
(demonstração da plausibilidade do direito em risco,
segundo a sumária apreciação do interesse revelado
) e do
periculum in mora
(
situação de “dano potencial”, temido
), que concretizado, leva o processo principal a perder sua utilidade para a defesa do possível direito do litigante, e tais requisitos, conforme demonstrado acima, não estão presentes no caso em tela. Com essas considerações, entendo que tais argumentos bastam para retratar da decisão verberada, porquanto, em uma análise preliminar e ao mesmo tempo observando o exposto pela parte adversa, ora agravante, e documentos acostados aos autos, pelo menos de início vejo que não são verossímeis as alegações da agravada ao propor a ação rescisória, a ponto de manter a tutela antecipatória anteriormente concedida.

Em face da aludida decisão, a Agravante interpôs agravo interno.

A eminente Relatora, em decisão monocrática, julgou extinta a presente ação rescisória, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos seguintes termos:

(...) As alegações da requerente em relação a “prova nova”, qual seja, a obtenção dos documentos fiscais que, por serem considerados extraviados culminou com a autuação fiscal e por conseguinte ensejou a CDA que instrui a ação executiva, não deve prosperar.

Isso porque, como já salientado, desde a oposição dos Embargos à Execução, tal matéria já foi aventada, como também no recurso de apelação interposto pela ora requerente à época, ou seja, não há falar que o requerente obteve tal prova somente após o trânsito em julgado do
decisum
.

Desse modo, verifica-se a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o cabimento da ação rescisória, já que não há que se admitir a rediscussão de matérias já arguidas e analisadas, mediante a exposição de inconformismos.

(...)

Destarte, a inicial sequer merecia ser aceita, haja vista restar claro o intuito da parte interessada em utilizar a presente ação excepcional, como sucedâneo recursal, especialmente no que diz respeito a prova supostamente “nova”, já que tinha conhecimento da sua existência desde o início da sua defesa nas vias ordinárias.

(...)

Dessa forma, não se vislumbra ofensa aos dispositivos legais e constitucional invocados, motivo pelo qual a utilização da medida excepcional da ação rescisória como sucedâneo de recursos não se justifica para desconstituição da coisa julgada, cuja imutabilidade deve prevalecer.

Assim, diante de todo o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública
JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante o seu descabimento, com fulcro no artigo 485 IV, do CPC, restando prejudicado o agravo interno. Por conseguinte,
revogo
as benesses da justiça gratuita concedida ao autor.

A referida decisão ensejou o presente agravo interno, oportunidade em que a Agravante esclarece que os documentos considerados novos não foram oportunizados sua apresentação em juízo.

Argumenta a nulidade da sentença rescindenda, por violação expressa do art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 37 da Lei nº 9.430/96 e art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Narra que, a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória é superior ao valor da mercadoria, caracterizando confisco.

Discorre sobre a ocorrência de erro de fato, pois foi multada pelo suposto extravio de 26.291 notas fiscais, porém o cálculo se deu a partir de certidão que informa tão somente 15.875 notas autorizadas para impressão. Afirma a existência de diferença de 12.500 notas que sequer foram autorizadas para impressão, porém foram incluídas como extraviadas.

Narra que, a sentença rescindenda utiliza de acórdão paradigma equivocado, restando caracterizado grave erro material.

O Estado de Mato Grosso também apresentou recurso, insurgindo-se somente com relação aos honorários.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....] [Destaquei]

No caso dos autos, a ação rescisória foi interposta com suporte no art. 966,
incisos V e VII
, do Código de Processo Civil retro mencionados.

No tocante a alegação de prova nova, a Recorrente consignou que
nunca admitiu o extravio das notas fiscais sempre afirmou que possuías as notas, mas nunca foi dado oportunidade para apresentação exatamente pela nulidade de intimação por edital quando da fiscalização, pois o endereço de seus sócios é o mesmo há mais de 35 anos. Hoje com as novas tecnologias a Autora conseguiu digitalizar mais de 95 % das notas que foram autorizadas de impressão e estão encartadas à exordial, conforme ID nº 237998, o que faz prova literal do amoldamento ao disposto no artigo 966, inciso VII.

A respeito da possibilidade de utilização de documento novo em ação rescisória, cumpre esclarecer que o documento novo, para a doutrina e jurisprudência dominante,
deve possuir um conjunto de requisitos
, devendo ser:

a) contemporâneo à prolação da decisão rescindenda;

b) apto a, por si só, sustentar julgamento favorável ao postulante;

c) ignorado pela parte que o aproveita ou estar ela impossibilitada de lançar mão do referido documento; e

d) manter estreita relação com fato alegado no processo em que se formou a coisa julgada que se pretende desconstituir.

Veja-se o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DEVOLUTIVIDADE DA INFRINGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO APTO A JULGAMENTO FAVORÁVEL AO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA. PATENTE INOVAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA DA TESE DEFENSIVA ARTICULADA NA AÇÃO DA QUAL EXSURGIU A COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÕES QUE SE RESUMEM AO CONTEXTO FÁTICO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

(...) 3.
O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo doutrina e jurisprudência dominante, é aquele: a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.

(...)

5. Manutenção da decisão de improcedência da ação rescisória.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1293837/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2013, DJe 6/5/2013). [Destaquei]

No presente caso, os documentos novos consubstanciados em
mais de 95 % das notas que foram autorizadas de impressão e estão encartadas à exordial,
são referentes ao período anterior à autuação, ou seja, 1996, fato que por si só já descaracteriza a contemporaneidade, já que a sentença foi proferida em 11-5-2009 (Id. 210060).

Veja-se que, não se tratam de documentos novos, uma vez que estes já existiam ao tempo da sentença rescindenda, somado ao fato de que, estes não eram ignorados pela parte, tampouco comprovaram estarem impossibilitadas de lançar mão do referido documento.

Ademais, como pontuado na decisão agravada,
desde a oposição dos Embargos à Execução, tal matéria já foi aventada, como também no recurso de apelação interposto pela ora requerente à época, ou seja, não há falar que o requerente obteve tal prova somente após o trânsito em julgado do decisum
.

Ainda, a Recorrente apresentou impugnação no processo administrativo, bem como recurso no Conselho Administrativo Tributário, o que demonstram as oportunidades que teve para apresentação dos documentos, além de poder apresentar em embargos à execução ou em grau recursal.

Ao contrário, da leitura da impugnação administrativa acostada no Id. 398148 - Pág. 2, a Agravante defende a isenção da obrigação de exibição dos documentos com fulcro em Legislação Estadual.

No que diz respeito a alegação de violação à norma jurídica, a Agravante defende que a sentença rescindenda (...)
deixou de observar que ao tempo em que foi exigido a apresentação das notas fiscais já haviam se passados mais de 05 (cinco) anos da cisão da empresa. O auto de infração que originou a CDA é datado de 06 de agosto de 1996, sendo que a cisão ocorreu em 31 de dezembro de 1.990. Como visto a presente se amolda perfeitamente ao disposto no 966, inciso V, do CPC.

Assim, defende violação expressa dos artigos 195 do CTN, 37 da Lei nº 9.430/96 e 150, IV, da CF, que ora reproduzo-os:

(...)

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
. (CTN - Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966). [Destaquei]

(...)

Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios
. (Lei nº 9.430 de 27 de Dezembro de 1996). [Destaquei]

(...)

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Com relação a este ponto, o eminente Relator consignou que (...)
Essas matérias, porém, não foram objeto do acórdão rescindendo, de forma que a pretensão autoral se volta para inovar a discussão, trazendo matéria nova para debate.
(Embora o relator fale em acórdão, o objeto rescindendo é uma sentença).

Ocorre que, peço vênia para divergir do ilustre Relator, pois não entendo se tratar de inovação recursal.

Isso porque, os fatos trazidos na inicial da rescisória e acima mencionados foram apresentados ao Magistrado, e, embora não tenha consignado expressamente os dispositivos legais, este refutou as alegações e esclareceu que:

(...) possível aferir que a comunicação do encerramento das atividades da empresa Império Minerações Ltda ao Fisco Estadual ocorreu em 13/02/1996 (fls. 200) e não em 31 de dezembro de 1990. Importante mencionar que se a empresa embargante tinha por objetivo isentar-se da responsabilidade tributária, ante a cisão noticiada, conforme estabelece o artigo 132 do Código Tributário Nacional, deveria comunicar o sujeito ativo tributário para que os efeitos jurídicos do ato comercial lhe atingissem, como dispunha o artigo 17 da Portaria Circular nº 90/1990 da SEFAZ/MT, ao estabelecer o prazo de comunicação em trinta dias e exigir a apresentação de documentação para aferição da situação fiscal e contábil da empresa cindida.

Nesse sentido, verificada a comunicação do encerramento das atividades na filial de Nobres no início de 1996, e constatadas as irregularidades de sua situação fiscal por meio da fiscalização realizada e que gerou o auto de infração em agosto do mesmo ano,
não há que se falar em decadência do direito do fisco em exigir a apresentação dos documentos e livros indispensáveis para o acesso das informações fiscais e contábeis da empresa, tampouco na constituição do crédito proveniente da autuação,
porque dentro do prazo de cinco anos previsto pela lei de regência.

No mesmo norte, constituída e inscrita a Dívida objeto da CDA em 18/12/2000 e manejada a ação em 21/02/2001, resta afastada a noticiada prescrição da pretensão executória, porque também dentro do lapso temporal de cinco anos exigido pela lei, motivo pelo qual o Estada-juiz afasta a ocorrência de prescrição e decadência.

(...) [Destaquei]

Ainda, quanto a multa, o Juízo
a quo
explanou que:

(...) No caso em comento, é possível concluir que o quantum apurado respeita os limites do razoável, porque incidiram duas multas distintas, como bem esclareceu a douta Procuradoria Geral do Estado.

Da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução, percebe-se a ocorrência da multa incidente sobre o valor apurado a título de imposto, por ausência de recolhimento, bem como multa sobre a não apresentação de documentos exigidos na oportunidade da comunicação do encerramento das atividades da empresa, como previsto no RICMS/MT e na Portaria Circular nº 90/1990 da SEFAZ/MT.

Ressalte-se que a multa aferida quanto ao não recolhimento do imposto afigura-se proporcional, porque prevista na legislação de regência, estabelecida por meio do procedimento democraticamente previsto, e de acordo com os fins exigidos pela sanção imposta, ou seja, prevenção e punição. Quanto à multa pela não apresentação das notas fiscais, da mesma forma se demonstra razoável, porque restou claro e sem refutação pela parte embargante que foram extraviadas/desaparecidas 26.291 (vinte e seis mil e duzentos e noventa e um) notas fiscais, o que autoriza a previsão do quantum constante na CDA, pois impositiva em cada documento, de forma individualizada, a previsão de multa. Dessarte, correta a apuração do valor da CDA porque em conformidade com o artigo 38 e seguintes da Lei Estadual 5.418/88 e sem que haja qualquer efeito confiscatório.

Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória
meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis.

2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.

3. É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.

4
. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020). [Destaquei]

No caso
sub examine
, a partir da leitura das razões iniciais e da fundamentação da sentença em reexame, verifico que a intenção da Autora é de reabrir a discussão dos fatos e da matéria já debatida e decidida preteritamente por este Sodalício, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matérias, fatos e provas já decididas.

Veja-se que, na sentença rescindenda o Magistrado consignou a necessidade de apresentar os livros fiscais, pois entendeu pela ausência da decadência e prescrição, quando pontuou que
não há que se falar em decadência do direito do fisco em exigir a apresentação dos documentos e livros indispensáveis para o acesso das informações fiscais e contábeis da empresa, tampouco na constituição do crédito proveniente da autuação,
porque dentro do prazo de cinco anos previsto pela lei de regência.

E, ainda:

No mesmo norte, constituída e inscrita a Dívida objeto da CDA em 18/12/2000 e manejada a ação em 21/02/2001, resta afastada a noticiada prescrição da pretensão executória, porque também dentro do lapso temporal de cinco anos exigido pela lei, motivo pelo qual o Estada-juiz afasta a ocorrência de prescrição e decadência.

Ainda, o Magistrado entendeu que a multa é proporcional e fundamentou o motivo das suas razões de decidir.

Com efeito, é consabido e escorreito na doutrina e jurisprudência que a violação literal a dispositivo de lei significa a errônea interpretação de uma norma ou de um preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. E, a situação trazida não se coaduna com o permissivo legal suscitado pelo demandante em face da conclusão esposada pelo Magistrado na sentença que objetiva rescindir.

É necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos.

Na verdade, pretende a Autora a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Por fim, ponderou a Recorrente sobre erro de fato na sentença,
a respeito da quantidade de notas fiscais que foram autorizadas sua emissão pela exatoria, conforme a certidão 03/96 de 13 de fevereiro de 1996 e a declaração que confirmam os mesmos dados, datada de 17/11/1999, conforme id nº 226635
, que não foi mencionado na decisão agravada,
alegando ser matéria de ordem pública.

Ocorre que, a citada alegação se trata de inovação recursal, uma vez que, consoante se extrai da petição inicial,

a presente ação foi proposta com suporte no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil, os quais foram devidamente analisados: documento novo e violação a norma jurídica. Tanto é que a referida argumentação sequer foi objeto da decisão monocrática ora agravada.

Além disso, não se trata de matéria de ordem pública como pontuado pela Agravante, mas, sim, exclusivamente de direito.

Desse modo, tenho que o presente agravo interno deve ser desprovido.

No tocante ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, este se refere apenas a fixação dos honorários advocatícios, visto que a decisão agravada que indeferiu a petição inicial da rescisória deixou de fixar.

Em sede de embargos de declaração, foi fixado o montante de R$ 500.000,00; ensejando a interposição do presente recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor dado à ação rescisória é de R$ 116.579.795,00 (cento e dezesseis milhões e quinhentos e setenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais).

A decisão agravada julgou
EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante o seu descabimento, com fulcro no artigo 485, IV, CPC.

O Eminente Relator deu provimento ao agravo interno para fixar os honorários advocatíciosescalonadamente em 10% sobre o valor da causa na primeira faixa (art. 85, § 3º, I), 8% sobre o valor da causa na segunda faixa (art. 85, § 3º, II), 5% sobre o valor da causa na terceira faixa (art. 85, § 3º, III), 3% sobre o valor da quarta faixa (art. 85, § 3º, IV) e 1% sobre o valor da causa na quinta faixa (art. 85, § 3º, V).

Referida fixação está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de Recurso Repetitivo – Tema 1.076, a saber:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar o ilustre Relator para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA,
todavia, por motivos diversos
; DAR PROVIMENTO ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto da 1ª vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Também acompanho o voto da 1ª vogal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Da mesma forma acompanho o voto da 1ª vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023